Tribunal: TJDFT
Processo: 0736742-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736742-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDEU BORGES PEREIRA, ILDEZILDE FELIX MARTINS, ILMA CAITANO PEREIRA, ILMA HELENA SEVERINO, ILSON FRANCISCO GOMES, ILTON FERNANDES DA SILVA, ILVACY NEVES DA CONCEICAO MACHADO, INACIA FRANCISCA DA SILVA DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 28 de outubro de 2022 18:25:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador